Tribunal: TJDFT
Processo: 0715104-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715104-49.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WAGNER CESAR GONCALVES DE BRITO RECORRIDO: LYN JANIS PALMEIRA DE ALBUQUERQUE DESPACHO Comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos cópia da CTPS que demonstre sua situação de desemprego ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que mero extrato bancário, por si só, não se presta a tal finalidade, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 2 de março de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora